Tribunal: TJDFT
Processo: 0026626-78.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Estelionato. Falsificação de documento público, Emendatio libelli. Representação. Decadência. Provas. Pena-base. Fração de aumento.
1 - Se a representação da vítima pelo crime de estelionato – fez ocorrência policial - se deu dentro do prazo decadencial de seis meses da data dos fatos, previsto no art. 38 do CPP, não há decadência do direito de representação.
2 - Após a instrução, é possível ao juiz atribuir-lhes definição jurídica diversa, desde que não modifique a descrição do fato contida na denúncia - emendatio libelli, que não traz prejuízo ao réu, que se defende dos fatos e não da definição jurídica feita na denúncia.
3 – Confirmado os fatos por meio da prova oral, não havendo dúvidas de que o réu falsificou procuração pública e a utilizou para retirar veículo do Detran e vendê-lo a terceiros, em prejuízo dos verdadeiros proprietários, caracterizado estão os crimes de estelionato e falsificação de documento público.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Apelação não provida.